Tribunal: TJSP
Processo: 1002470-80.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Honorários - Profissional liberal – Advogada – Ação de arbitramento – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Advogada que foi contratada por companheiro já falecido da ré para atuar em ação previdenciária – Ré que foi habilitada naqueles autos, na fase de cumprimento de sentença, representada por patrono diverso, sem qualquer relação contratual com a autora, que passou a

Ementa:
Honorários - Profissional liberal – Advogada – Ação de arbitramento – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Advogada que foi contratada por companheiro já falecido da ré para atuar em ação previdenciária – Ré que foi habilitada naqueles autos, na fase de cumprimento de sentença, representada por patrono diverso, sem qualquer relação contratual com a autora, que passou a representar a cônjuge do 'de cujus', de quem este último estava apenas separado de fato - Alegação da autora no sentido de que a ré lhe deve honorários contratuais, haja vista que se beneficiou do seu trabalho – Inconsistência jurídica – Ré que não pode ser compelida a pagar honorários com os quais não concordou previamente - Autora que faz jus somente a eventuais honorários de sucumbência no âmbito previdenciário.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0001005206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002470-80.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PATRICIA CONCEIÇÃO MORAIS, é apelado JANETE MARIA SOARES
MACIEL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
42.844
Apelação no 1002470-80.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Patrícia Conceição Morais
Apelada: Janete Maria Soares Maciel
Classificação: Honorários advocatícios - Arbitramento
r
EMENTA:
Honorários
-
Profissional
liberal
–
Advogada – Ação de arbitramento – Sentença de
improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento
– Advogada que foi contratada por companheiro já
falecido da ré para atuar em ação previdenciária – Ré
que foi habilitada naqueles autos, na fase de
cumprimento de sentença, representada por patrono
diverso, sem qualquer relação contratual com a autora,
que passou a representar a cônjuge do 'de cujus', de
quem este último estava apenas separado de fato -
Alegação da autora no sentido de que a ré lhe deve
honorários contratuais, haja vista que se beneficiou do
seu trabalho – Inconsistência jurídica – Ré que não
pode ser compelida a pagar honorários com os quais
não concordou previamente - Autora que faz jus
somente a eventuais honorários de sucumbência no
âmbito previdenciário.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença proferida nos autos da ação de arbitramento
de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios,
promovida por Patrícia Conceição Morais em face de Janete
Maria Soares Maciel, que julgou improcedente a pretensão
deduzida, sem condenação ao pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
sucumbenciais porque não houve contraditório 773/774.
Aduz a autora que o julgado merece reforma, eis
que revel a ré, presumindo-se, assim, verdadeiros os fatos
narrados na exordial. Sustenta que prestou serviços advocatícios
em ação previdenciária em que a ré se habilitou na fase de
cumprimento de sentença e se beneficiou do seu trabalho, mas
não pagou os respectivos honorários contratuais, os quais devem
ser arbitrados judicialmente a fim de evitar enriquecimento sem
causa fls. 776/783.
Decorrido o prazo sem contrarrazões às fls. 788.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a
máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que em
22.07.2006 a autora firmou com Aderaldo Ferreira Campos,
companheiro da ré, contrato de prestação de serviços
advocatícios a fim de que promovesse ação previdenciária em
face do INSS visando à revisão de benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Referiu que o contratante faleceu em 27.05.2008,
já em fase de cumprimento de sentença de parcial procedência,
ocasião em que habilitada a ré Janete Maria Soares Maciel,
representada por patrono diverso, e também a cônjuge de
Aderaldo, Maria José Menezes, com quem ainda era oficialmente
casado, com separação somente de fato, esta representada pela
aqui autora, já que ambas passaram a dividir a pensão por morte.
Aduziu a autora que, portanto, a ré auferiu
benefício econômico em razão do seu trabalho, mas deixou de
pagar os honorários advocatícios contratuais avençados com o
falecido, de 30% do benefício econômico obtido com a ação.
Devidamente citada, a ré não apresentou
contestação.
Ante a documentação que instruiu o feito, a
controvérsia restou bem dirimida pelo digno Juízo da causa.
Por primeiro, cabe observar que a regra do art.
344, do Código de Processo Civil, segundo a qual, não sendo
contestada a ação se presumirão como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor, não contém preceito absoluto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ao contrário, conforme previsto no art. 345, do
mesmo diploma legal, se as evidências constantes dos autos
levarem o Juízo da causa ao convencimento diverso, ou a matéria
de direito não prestigiar a tese insculpida na petição inicial,
poderá ele prolatar decisão que não milite em favor do autor, sem
levar em consideração a situação de revelia da parte ré.
E,
deste
modo,
verifica-se
que
restou
incontroverso que o contrato de prestação de serviços
advocatícios foi firmado apenas entre a autora e o falecido, e na
sequência com sua cônjuge Maria José, que passou a ser
representada pela autora na demanda previdenciária, a fazer jus,
então, somente aos honorários com eles pactuados, mais
eventuais honorários de sucumbência concedidos naqueles autos.
Descabe, em suma, a condenação da ré, que não
firmou qualquer tipo de pacto particular com a autora, ao
pagamento de honorários advocatícios contratuais.
De rigor, dessa forma, a manutenção do decreto
de improcedência da ação.
Por fim, deixo de aplicar o comando do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, já que não fixados honorários
advocatícios no bojo da sentença, tampouco houve apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de contrarrazões pela apelada.
Face ao exposto, nego provimento ao recurso da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica